Tribunal: TCU
Processo: 038.327/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12615/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.327/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldine Torres de Miranda (XXX.376.662-XX); Cleidiane Conceicao Calazans (XXX.350.215-XX); Livia Maria da Paz Portela Judice (XXX.617.023-XX); Lucileuza Sobreira de Jesus Lima (XXX.620.223-XX); Marilia Nascimento da Silva (XXX.467.774-XX); Michel Carlos Ribeiro de Lima (XXX.221.082-XX); Pedro Henrique Lima Soares (XXX.266.163-XX); Raimundo Miranda de Carvalho (XXX.199.522-XX); Rodolfo Rodrigo de Jesus (XXX.769.105-XX); Sirlei Alves (XXX.317.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.